Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES, em face da decisão proferida pelo Juízo de ,Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Declaratória n. 1002265-63.2020.8.11.0037, movida em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado pela ora Agravante.
Em síntese, o Agravante pede a reforma da decisão, alegando que é beneficiária da previdência social, percebendo parca renda, e, ainda assim, teve o benefício da gratuidade indeferido, sob o argumento de que a documentação colacionada não comprova a hipossuficiência econômica alegada.
Aponta, inclusive, que já teve o benefício de gratuidade da justiça deferido no Agravo de Instrumento n. 1004703-76.2020.8.11.0000, da lavra da Desa. Serly Marcondes Alves, em discussão acerca de outra ação.
Defende que é beneficiária da previdência social e que parte da renda recebida está comprometida em virtude de empréstimos realizados sob suspeita de fraude.
Sustenta que em razão dos descontos sofridos, atinentes aos mencionados empréstimos, recebe uma renda mensal líquida de R$ 705,96 (setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos), de modo que não é razoável o posicionamento contrário ao benefício da gratuidade da justiça, ressaltando-se que a previdência social é a única fonte de renda da Agravante, a qual está comprometida com as necessidades básicas de alimentação e higiene pessoal.
Aduz que a documentação apresentada somada à declaração de hipossuficiência firmada são mais que suficientes para assegurar os benefícios da gratuidade da justiça.
Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo.
No mérito, pede que seja provido o agravo, a fim de que seja concedida a benesse da gratuidade da justiça à agravante.
É o relatório.
Decido.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
No caso, tenho que, “a priori”, os argumentos e documentos trazidos são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a negativa, certamente trará prejuízos à Agravante, que foi intimada para efetuar o pagamento, e, não o fazendo, ficará obstruído o direito de ação.
Constata-se, também, que a Agravante realmente é beneficiária da justiça gratuita em sede recursal – Agravo de Instrumento, envolvendo as mesmas partes, em outra ação originária declaratória.
Desse modo, a meu viso, encontra-se demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, ressaltando-se acerca da precariedade desta decisão, pois, em havendo demonstração de viabilidade de pagamento, por certo, haverá a revogação do benefício.
Ante o exposto, em sede de cognição sumária, DEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a análise pela Turma Julgadora.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações acerca do indeferimento do pedido, oportunidade em que poderá exercer, querendo, o juízo de retratação.
Intime-se o Agravado para que, no prazo legal, querendo, apresente as contrarrazões ao recurso.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator